Tribunal: TJMT
Processo: 1027390-42.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027390-42.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), GALLI & GALLI LTDA - CNPJ: 05.140.125/0001-30 (AGRAVANTE), ADENIR JOSE GALLI - CPF: 227.892.350-15 (AGRAVANTE), CARLA CRISTINA GALLI - CPF: 004.823.411-73 (AGRAVANTE), ODETE GILSE NATT GALLI - CPF: 595.558.230-49 (AGRAVANTE), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULO – ART. 917, §§3º E 4º DO CPC – VÍCIO NÃO CONSTATADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1027390-42.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: GALLI & GALLI LTDA E OUTROS

EMBARGADOS: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GALLI & GALLI LTDA E OUTROS
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, deu provimento parcial ao recurso dos embargantes, para reformar a decisão agravada e determinar que se proceda a uma nova avaliação do imóvel penhorado, antes da adjudicação do imóvel, que ainda não se aperfeiçoou.

Em suma, os embargantes alegam que “
ao contrário do que restou decidido, no Id 191146180 consta o demonstrativo de cálculos utilizado pelos Embargantes para encontrar o excesso de execução apontado nas razões recursais, no importe de R$ 187.644,40 (cento e oitenta e sete mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), produto da diferença entre a liquidação promovida pelos Embargantes no Id 191146180 e os cálculos da instituição financeira (R$ 481.309,94)
”
(sic)
.

Assim sendo, requerem o provimento dos presentes aclaratórios com efeitos infringentes, para que seja sanado o vício apontado (Id. 206509659).

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada em id. 208340661, postulando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO EM RAZÃO DE ERRO NA PERÍCIA JUDICIAL – MATÉRIA PRECLUSA – NOVA AVALIAÇÃO EM RAZÃO DO DECURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 873, II, CPC – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULO – ART. 917, §§3º E 4º DO CPC – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Prudente a realização de nova avaliação do bem penhorado, imóvel rural, tendo em vista o transcurso de longo período e possível alteração em seu valor comercial, evitando-se, ainda, prejuízo ao devedor e possível obtenção de indevida vantagem pelo credor.

Quando o excesso de execução for objeto da tese defensiva, necessária a indicação do correto valor do débito, além da apresentação da respectiva memória de cálculo (art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC)”.

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no provimento parcial do seu recurso, inclusive constando que “
a parte agravante, ao alegar excesso de execução, embora tenha indicado o valor que entende devido, no montante de R$127.638,55 (cento e vinte e sete mil, seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), não apresenta demonstrativo discriminado do cálculo, em descumprimento ao § 3º, do art. 917 do CPC, fato que impede o exame do arguido, nos termos do § 4º
” (sic).

Logo, evidencia-se manifesta a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
aos embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024